Tribunal: STF
Processo: ACO 3591
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES contra a decisão que deferiu a medida liminar pleiteada, “para determinar a suspensão do pagamento das prestações vincendas da dívida pública do Estado do Piauí, em relação aos contratos elencados no item 4.1 da petição inicial”, não podendo a União “proceder às medidas decorrentes do descumprimento dos referidos contratos, notadamente o exercício das contragarantias, caso venha voluntariamente a pagar as respectivas prestações, enquanto vigorar a presente liminar”.



    O embargante alega, em síntese, que:



    “...o Estado induziu o Exmo. Ministro Relator a decidir de forma contrária à jurisprudência desse eg. STF, afastando normas constitucionais cuja aplicação mandatória já foi reconhecida pela Corte Constitucional, e a desconsiderar parâmetros essenciais ao correto uso da técnica de julgamento conhecida como ponderação”, sendo que “o r. decisum faltou em considerar as consequências práticas da sua conclusão sob a ótica do BNDES”.



    […]



    Primeiramente, há de se rememorar que a Constituição da República arrola de forma exaustiva as excepcionais hipóteses em que esse eg. STF poderá atuar como instância originária, sendo uma delas a tutela de conflito federativo, a teor do art. 102, I, alínea “f” da Constituição Federal de 1988.



    […]



    É da jurisprudência dessa Corte Suprema e da análise da relação jurídica mantida entre o BNDES e o Requerente que se denota a incompetência dessa Corte para apreciar os pedidos atinentes aos Contratos firmados com o Embargante.



    […]



    A ratio decidendi dos julgados que fundamenta a incompetência da Suprema Corte é no sentido de que a controvérsia deve ser hábil a desagregar profundamente o pacto federativo, configurando o chamado “conflito federativo”, característica sem a qual se teria mero conflito entre entes federados, o que não é apto a atrair a incidência do art. 102, I, alínea “f” da Constituição Federal de 1988. 



    Este é o caso dos presentes autos no qual o pleito do Estado é pela suspensão dos pagamentos das prestações oriundas de dois contratos de financiamento celebrados entre o Estado e BNDES, ente da Administração Federal Indireta, tendo natureza meramente patrimonial, sendo, pois, inapto para gerar qualquer desequilíbrio e/ou conflito entre entes federativo.



    Ainda que assim não fosse, mesmo que a causa petendi da presente ACO se refira à diminuição dos recursos arrecadados pelo ente federado para fazer frente às despesas assumidas com os contratos de financiamento em razão de possível conflito tributário entre Estado e União (ICMS), - e não se possa desconsiderar a sensibilidade e atualidade do tema - não é apta a ser alçada à condição de fonte de abalo ao pacto federativo - pelo menos, não em face do BNDES e demais instituições financeiras, visto que o caráter patrimonial das relações jurídicas não tem o condão de ser descaracterizado”.



    […]



    Atendendo a pedido expresso do Estado do Piauí, no sentido de “suspender temporariamente o pagamento das prestações vincendas da dívida pública do Estado do Piauí, em relação a todos os contratos (operações de crédito, financiamentos, empréstimos, garantias e contragarantias) firmados com os entes mencionados mencionados na presente inicial (item 4.1)”, houve a concessão de liminar sem que o Relator – provavelmente induzido a erro pelo ente federativo – fizesse a justa distinção das hipóteses tratadas no item 4.1 da inicial, o que se caracteriza “obscuridade”. Segundo a jurisprudência, a obscuridade consiste em imprecisão semântica suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis com a finalidade e esclarecer a situação.



    […]



    Ocorre que, ao não distinguir entre três institutos jurídicos distintos - “financiamentos/empréstimos”, “garantias” e “contragarantias”, cada qual com seus efeitos particulares, colocando-os no bojo de “todos os contratos”, a decisão parece, smj, ter incorrido em omissão.



    […]



    A garantia oferecida pela União nos contratos com o BNDES é mero elemento acidental, inapto, a priori, a afetar a relação jurídica central dos contratos, estabelecida exclusivamente entre o ente federado e essa empresa pública.



    […]



     Por fim a decisão embargada concede a liminar para “suspender temporariamente o pagamento das prestações vincendas da dívida pública do Estado do Piauí, em relação a todos os contratos (operações de crédito, financiamentos, empréstimos, garantias e contragarantias) firmados com os entes mencionados”, porém se omite ao não realizar delimitação temporal, em especial quanto à duração da ordem judicial.



    Definitivamente, não é interesse deste réu impor ao autor, e aos seus demais clientes do setor público, em momento tão delicado no qual todos devem lutar juntos, qualquer penalidade contratual em razão de um inadimplemento, seja a decretação de um vencimento antecipado da dívida ou inscrições em cadastros restritivos, ou cobrar encargos que vão além da justa reposição dos custos pela postergação do pagamento.”



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma clara e precisa, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    O embargante alega, em suma, a incompetência desta CORTE para apreciar a ação, bem como a existência de obscuridade e omissão no que diz respeito ao alcance da liminar, por entender que não teria sido feita “a justa distinção das hipóteses tratadas no item 4.1 da inicial”.



    De início, reafirmo que, nesta ação, a prestação jurisdicional deu-se de forma clara e precisa, com o exame e acolhimento da pretensão deduzida pelo Ente subnacional. Mais precisamente, foi reconhecida a necessidade de suspensão do pagamento de todas as prestações geradas nos contratos de financiamento, sendo certo que seus efeitos, naturalmente, repercutem sobre os contratos de garantia, tendo em vista sua acessoriedade. E, para tanto, seguiu-se orientação já consolidada nesta CORTE.



    Preliminarmente, assento a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para dirimir a presente causa. No caso, verifica-se que se instaura a competência originária desta CORTE, considerando a potencialidade ofensiva apta a vulnerar o pacto federativo, nos termos do artigo 102, I, alínea f, da Constituição Federal, que assim dispõe: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - Processar e julgar, originariamente:



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; “



    É firme a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de sua competência originária para julgar as lides como a presente, que envolvem questões que possam gerar óbice ao repasse de transferências voluntárias e a celebração de acordos de cooperação, convênios e operações de crédito. Nesse sentido: ACO 2.455 MC-AgR/AC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015; ACO 2.183/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 1º/8/2018; ACO 3.011 AgR/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2018. Nessa linha, cite-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. (...)”



    (ACO 2.764-AgR, Relator para o acórdão Ministro LUIZ FUX, Plenário, DJe de 2/2/2018).



    Por sua vez, especificamente em relação ao prazo de duração da suspensão determinada na decisão liminar ora embargada, é salutar atentar para o fato de que a aludida suspensão é fruto de tutela provisória e, nesse contexto, seu tempo de eficácia comportará exame oportuno, em nada interferindo na viabilidade do seu cumprimento, pelos mutuantes.



    Além disso, com o deferimento do novo Pedido de Tutela Incidental, ficou demasiadamente claro que a medida deve vigorar até 02/04/2023, ou enquanto não sobrevier outra decisão em sentido contrário, conforme se pode aferir do seguinte trecho da decisão proferida em 02/01/2023:



    “Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO, PARCIALMENTE, O PEDIDO DE TUTELA INCIDENTAL, para determinar a suspensão, até 02/04/2023, do pagamento das prestações vincendas da dívida pública do Estado do Piauí, em relação aos contratos elencados no item 4.1 da petição inicial.”



    Desse modo, depreende-se que o embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente